Tribunal: TJMT
Processo: 0000440-88.2015.8.11.0098
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000440-88.2015.8.11.0098
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (APELADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANESIA MARQUIORETO DA ROCHA - CPF: 534.960.271-34 (APELANTE), PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS - CPF: 848.558.781-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0000440-88.2015.8.11.0098

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ESTIPULANTE RECONHECIDA. TEORIA DA APARÊNCIA. RECURSO PROVIDO
-
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0000440-88.2015.8.11.0098

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.o 0000440-88.2015.8.11.0098

EMBARGANTE:
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
.

EMBARGADO: ANESIA MARQUIORETO DA ROCHA.

Comarca de Porto Esperidião.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
, de acórdão que deu provimento ao apelo da embargada.

O acordão proferido no recurso restou assim ementado (ID 259532698 - Pág. 1):

"
Direito Civil e Processual Civil. Apelação Cível. Embargos à Execução. Indenização securitária. Legitimidade passiva da instituição financeira estipulante reconhecida. Teoria da aparência. Recurso provido.

I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta pela segurada contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em embargos à execução opostos, e reconheceu a ilegitimidade passiva do banco estipulante em ação de execução de contrato de seguro de vida. 2. A autora alega que a instituição financeira, embora figure no contrato como estipulante, apresentou-se como representante da seguradora, levando-a a acreditar na legitimidade de ambas. Sustenta a aplicação da teoria da aparência e a responsabilidade solidária entre o banco e a seguradora.

II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a instituição financeira que figura como estipulante no contrato de seguro de vida possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que pretende o recebimento de indenização securitária.

III. Razões de decidir 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a legitimidade passiva do estipulante nas hipóteses de descumprimento das obrigações contratuais ou de criação nos segurados de legítima expectativa de serem eles os responsáveis pelo pagamento da indenização (teoria da aparência). 5. No caso em análise, o logotipo do banco está em toda a documentação referente ao seguro, e o nome do seguro inclui o nome do banco, configurando a teoria da aparência e a responsabilidade solidária.

IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido para reconhecer a legitimidade passiva da instituição financeira e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento dos embargos à execução. Tese de julgamento: "1. A instituição financeira que atua como estipulante em contrato de seguro de vida em grupo possui legitimidade passiva para responder a ação que pretende o recebimento de indenização securitária, quando configurada a teoria da aparência, em especial quando o nome e o logotipo do banco estão presentes na documentação do seguro e o nome do seguro inclui o nome do banco." Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 7o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.673.368/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2017, DJe de 22/8/2017.
".

EMBARGOS DECLARATÓRIOS
(ID 258849151):
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A..,
alega que há omissão e contradição no acórdão quanto à alegação de que a embargante é mera estipulante da apólice e que a responsabilidade pelo pagamento é da seguradora ICATU. Defende que o fato de pertencerem ao mesmo grupo de empresas não as torna solidárias, logo não se aplica a teoria da aparência. Pugna pelo provimento destes Embargos de Declaração para suprir os vícios apontados e, com efeitos infringentes, manter a sentença que reconheceu a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação.

CONTRAMINUTA
(ID): não há.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0000440-88.2015.8.11.0098

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
, de acórdão que deu provimento ao apelo da embargada.

O embargante
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A..,
alega que há omissão e contradição no acórdão quanto à alegação de que a embargante é mera estipulante da apólice e que a responsabilidade pelo pagamento é da seguradora ICATU. Defende que o fato de pertencerem ao mesmo grupo de empresas não as torna solidárias, logo não se aplica a teoria da aparência. Pugna pelo provimento destes Embargos de Declaração para suprir os vícios apontados e, com efeitos infringentes, manter a sentença que reconheceu a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação.

Cuida-se de espécie de recurso com objeto limitado, cujo cabimento se restringe às hipóteses taxativas elencadas no art. 1.022 do CPC/2015, vale dizer, se visualizado no julgado embargado omissão, contradição ou obscuridade.

Conquanto não se verifique, efetivamente, omissão, contradição ou mesmo obscuridade, porquanto a conclusão do acórdão é consequência lógica da análise dos fatos e dos dispositivos prequestionados, faz-se, aqui, alguns esclarecimentos.

Observa-se que o acórdão, ao analisar o tema relativo à legitimidade passiva do embargado concluiu que

devia ser reformada a sentença para considerar a estipulante parte legítima para figurar no polo passivo da demanda
.

Cite-se, por oportuno, o trecho do acórdão que trata do tema:

“
Isso porque, em que pese o estipulante, em regra, não ser o responsável pelo pagamento da indenização securitária, visto que atua apenas como interveniente, na condição de mandatário do segurado para agilizar o procedimento de contratação do seguro,
é possível atribuir ao estipulante e à corretora de seguros a responsabilidade pelo pagamento da indenização securitária, em solidariedade com o ente segurador
.

(...)

Ademais, para além da solidariedade incontroversa na hipótese, o logotipo do Banco Cooperativo Sicredi S.A. está em toda documentação referente ao seguro, inclusive o seguro tem o nome “Sicredi Seguro Vida Premiada”
. Desse modo, não há se falar em ilegitimidade passiva, porquanto caracteriza-se a responsabilidade solidária de acordo com o artigo 7o do CDC e aplica-se, também, a teoria da aparência. Assim,
a instituição financeira que é estipulante do contrato de seguro e faz a intermediação entre o segurado e a seguradora, é parte legítima para responder aos termos de ação de indenização
”. (grifei)

Portanto, quanto à alegada omissão com relação com relação à legitimidade não restou verificada, já que o acórdão embargado foi categórico quanto ao acerto da aplicação da teoria da aparência ao caso.

Assim,
não se verifica a suposta omissão apontada pelo embargante, porque a tese por ele suscitada, ou seja, a sua ilegitimidade passiva, foi claramente discutida no acórdão
.

O embargante alega ainda que teria havido contradição no acórdão, porém sem especificá-la.

No entanto, a contradição que enseja a oposição de embargos declaratórios é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre proposições do próprio julgado, e não entre o julgado e as razões da parte, de modo que
não se verifica a alegada contradição
porque a decisão é consequência lógica da conclusão de que a estipulante é parte legítima para figurar no polo passivo.

Sobre o tema, Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

"
O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a contradição, verificada sempre que existirem
proposições inconciliáveis entre si
, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra.
Essas contradições podem ocorrer na fundamentação, na solução das questões de fato e/ou direito, bem como no dispositivo, não sendo excluída a contradição entre a fundamentação e o dispositivo
, considerando-se que o dispositivo deve ser a conclusão lógica do raciocínio desenvolvido durante a fundamentação
." (in Manual de Direito Processual Civil, São Paulo: Método, 2009, p. 631)

Nesse sentido é também o entendimento do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INTERNAÇÃO MÉDICA. URGÊNCIA RECONHECIDA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. PERÍODO DE CARÊNCIA. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. RECUSA INJUSTIFICADA. SÚMULA N. 597 DO STJ. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1.
A contradição que dá ensejo a embargos de declaração é a interna
, isto é, entre proposições do próprio julgado, e não entre o julgado e as razões da parte
.

2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

2.1. O Tribunal de origem afirmou que, quando da recusa de internação pelo plano de saúde, o autor se encontrava em estado de emergência médica e que, em tal quadro clínico, foi obrigado a procurar, sem auxílio algum da operadora do plano, leito disponível para atendimento na rede pública de saúde. A alteração das conclusões do julgado demandaria o reexame da matéria fática, o que é vedado em sede de recurso especial.

3. "A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação" (Súmula n. 597 do STJ).

4. "A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o mero descumprimento contratual não enseja indenização por dano moral. No entanto, nas hipóteses em que há recusa de cobertura por parte da operadora do plano de saúde para tratamento de urgência ou emergência, segundo entendimento jurisprudencial desta Corte, há configuração de danos morais indenizáveis" (AgInt no REsp n.1.838.679/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 3/3/2020, DJe 25/3/2020). Aplicação da Súmula n. 83 do STJ.

5. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos. (AgInt no AREsp 1657633/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 14/08/2020)

O acórdão embargado deixou bem claro que deveria ser reformada a sentença de modo a manter o embargante no polo passivo da ação.

Logo, a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua pretensão, por se tratar de recurso de vocação limitada.

Atenta-se, por fim, que, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

A esse respeito, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. ANISTIA. DEMORA NA READMISSÃO. ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ DESFAVORÁVEL À TESE DO RECORRENTE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART.1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS, TIDOS POR VIOLADOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE, NA VIA ESPECIAL, PELO STJ. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

I. Embargos de Declaração opostos a acórdão prolatado pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, publicado em 02/10/2020.

II. O voto condutor do acórdão embargado apreciou fundamentadamente, de modo coerente e completo, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, negando provimento ao Agravo interno, ante a ausência de violação aos arts. 489, II, e 1.022 do CPC/2015 e o entendimento do acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a atual jurisprudência do STJ, no sentido de que não é devida qualquer espécie de pagamento retroativo aos servidores anistiados de que trata a Lei 8.878/94, razão pela qual não há falar em indenização por danos materiais e morais, pela mora na readmissão.

II.
Inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC vigente, não merecem ser acolhidos os Embargos de Declaração, que, em verdade, revelam o inconformismo da parte embargante com as conclusões do decisum
.

IV.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à impossibilidade de manifestação desta Corte, em sede de Recurso Especial, ainda que para fins de prequestionamento, a respeito de alegada violação a dispositivos da Constituição Federal
. Precedentes.

V. Embargos de Declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1104842/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020)
(grifo nosso)

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Posto isso,
NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos de declaração, porquanto não demonstrados os seus requisitos.

É como voto.

6

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025